Tribunal: TJDFT
Processo: 0704428-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704428-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO DONIZETTI DE CASTRO AGRAVADO: TAINA RANGEL PINAGE, PAULO CEZAR PEREIRA DE SA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTÔNIO DONIZETTI DE CASTRO contra a decisão (ID origem 145137768) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Cobrança n. 0713688-29.2022.8.07.0007, proposta em face de TAINÁ RANGEL PINAGE e de PAULO CEZAR PEREIRA DE SÁ, ora agravados. Na origem, o Juízo concedeu a gratuidade requerida pelos agravados, nos seguintes termos (ID origem 145137768): Defiro a gratuidade aos réus. Anote-se. Intime-se o autor para apresentar réplica e contestação à reconvenção. Prazo: 15 dias. Em seguida, intime-se o réu para apresentar réplica na reconvenção. no prazo de 15 dias. (Grifos no original) O agravante, então, questiona o acerto da referida decisão por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões defende, em apertada síntese, que os agravados não fazem jus ao benefício da gratuidade. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; e b) no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e revogar a justiça gratuita concedida aos agravados (ID 43425450). Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Nesse aspecto, observo que, nas razões recursais, o agravante se insurge contra o deferimento da gratuidade da justiça aos agravados, em sede de decisão interlocutória proferida na fase de conhecimento da ação de cobrança. Ocorre que o art. 101, caput, e o art. 1.015, V, ambos do CPC, preveem expressamente que só cabe agravo de instrumento em face das decisões que rejeitarem a gratuidade da justiça ou acolherem o pedido de sua revogação. Por expressa previsão legal, portanto, não é cabível agravo de instrumento em face da decisão de concessão do benefício. Destaca-se, por oportuno, que não é aplicável o entendimento relativo à taxatividade mitigada, firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n. 1696396/MT (Tema n. 988). Isso porque, de acordo com a tese adotada pelo STJ, são agraváveis as decisões interlocutórias não expressamente previstas no rol de incisos do art. 1.015, do CPC, apenas “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No presente caso, contudo, não há urgência tal que inviabilize a apreciação da questão em preliminar de apelação ou de contrarrazões à apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). É que, consoante preceitua o art. 102 do CPC, quando ocorrer o trânsito em julgado da decisão que revogar a gratuidade, “[...] a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver [...]”. Esse é, inclusive, o entendimento amplamente adotado por este Tribunal de Justiça, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que defere a gratuidade de justiça não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a mitigação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1618719, 07178578020228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE MANTÉM A JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA À PARTE AUTORA. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL. TEMA 988/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento diante do não cabimento do recurso para impugnar pronunciamento que mantém a justiça gratuita deferida à parte autora. 1.1. O agravante defende o cabimento do agravo de instrumento, uma vez que o recurso foi manejado pelo ente público contra decisão que, após pesquisa atualizada de bens, indeferiu o pedido de revogação de gratuidade de justiça formulado pelo ente distrital em data bem posterior à concessão originária da gratuidade. Afirma que não se trata de um pedido de reconsideração, mas de mudança nas circunstâncias fáticas que autorizaram o deferimento do benefício, possibilitando agora a sua revogação. Defende a aplicação da interpretação extensiva ou analógica das hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil de taxatividade mitigada. 2. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 2.1. O artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: [...] 2.2. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. 3. No caso, a matéria em tela (decisão que indefere o pedido de revogação da gratuidade de justiça e mantém a justiça gratuita deferida à parte autora), por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 3.1. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: "[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]" (2a Turma Cível, 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). 3.2. Não se aplica ao caso dos autos a tese fixada pelo STJ nos REsp. Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). 3.3. O provimento judicial pelo qual se rejeitou o pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao autor não é acobertado pela preclusão, motivo pelo qual deve ser combatido em eventual apelação que a parte interessada venha a interpor contra a sentença, ou nas contrarrazões. 3.4. É o que dispõe o art. 1.009, §1o, CPC: "§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões." 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1440101, 07083604220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Diante do acima exposto, o não cabimento do presente Agravo é, pois, patente. Nesse panorama, em virtude da ausência de cabimento – requisito intrínseco indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal – NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator